Tribunal: TJDFT
Processo: 0732386-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. TORTURA NÃO COMPROVADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que manteve a condenação dos dois recorrentes pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), sob a alegação de omissão e contradição no aresto.
II. Questão em discussão
2. Determinar se o acórdão padece de omissão e/ou contradição quanto às teses defensivas de nulidade da busca domiciliar, da atuação policial, da denúncia anônima, da tortura, da apreensão de celular e da cadeia de custódia.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão judicial, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão recorrido analisou expressamente, de forma clara e fundamentada, as alegações de nulidade da busca domiciliar e de prática de tortura, rechaçando-as com base em provas orais e técnicas constantes dos autos, em consonância com a jurisprudência do STF (RE 603.616, Tema 280).
5. A atuação da Polícia Militar de Goiás no Distrito Federal, a origem da denúncia anônima e a apreensão de celular foram afastadas ao se reconhecer a presença de fundada suspeita e situação de flagrante delito que autorizaram a entrada no domicílio, conforme permissivo do art. 5o, XI, da CF/1988.
6. A pretensão dos embargantes visa ao reexame da matéria já decidida pela Turma, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não providos.